Tribunal: TJBA
Processo: 8076740-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076740-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Edson da Luz Lima contra o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, referente à supressão indevida de vegetação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de realização de perícia técnica especializada para aferir violação a norma de proteção ambiental afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A ação anulatória de ato administrativo ambiental que envolve apuração de supressão indevida de vegetação demanda produção de prova pericial técnica especializada, circunstância incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. O Enunciado nº 11 do FONAJE estabelece que causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia técnica especializada em ação anulatória de ato administrativo de natureza ambiental afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 do FONAJE (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ); TJ-BA, AI nº 8053700-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8076740-71.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator